Tribunal: TJDFT
Processo: 0709665-15.2023.8.07.0004
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. SUCESSÕES. APELAÇÃO CÍVEL. PETIÇÃO DE HERANÇA. RECONHECIMENTO POSTERIOR DE FILIAÇÃO. TEMA 1.200 DO STJ. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. APLICAÇÃO IMEDIATA DO PRECEDENTE. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença proferida nos autos de Ação de Petição de Herança ajuizada em face de espólio e demais herdeiros, visando ao reconhecimento de direitos sucessórios sobre imóvel situado no Distrito Federal. As autoras alegam serem filhas biológicas do falecido, cujo vínculo foi reconhecido judicialmente após a realização de exame de DNA. A sentença de primeiro grau reconheceu a prescrição do direito e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir o termo inicial do prazo prescricional da ação de petição de herança ajuizada por filhas cuja paternidade foi reconhecida judicialmente apenas após a abertura da sucessão, e se é aplicável, de forma imediata, a tese firmada no Tema 1.200 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O STJ, ao julgar o Tema 1.200, firmou o entendimento de que o prazo prescricional para a propositura de ação de petição de herança conta-se da abertura da sucessão, não sendo suspenso, interrompido ou impedido pelo ajuizamento de ação de investigação de paternidade, ainda que seu trânsito em julgado ocorra posteriormente.
4. A tese firmada em recurso repetitivo tem aplicação imediata a todos os processos em curso cujas circunstâncias fático-jurídicas se enquadrem no precedente, independentemente da data de ajuizamento da ação, salvo modulação expressa de seus efeitos — o que não se verificou no presente caso.
5. No caso concreto, a sucessão foi aberta em 1974, quando as autoras eram menores, iniciando-se a contagem do prazo prescricional com o atingimento da maioridade civil, nos termos do Código Civil de 1916. Aplicando-se o prazo vintenário previsto no art. 177 da legislação então vigente, a prescrição se consumou entre 2004 e 2005, muito antes do ajuizamento da ação em 2023.
6. A inclusão dos nomes das autoras na certidão de óbito do falecido demonstra que havia ciência da possível condição de herdeiras desde a abertura da sucessão, não havendo justificativa jurídica para a inércia por mais de 40 anos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
1. O prazo prescricional da ação de petição de herança inicia-se com a abertura da sucessão, ainda que o reconhecimento da filiação ocorra posteriormente, conforme fixado no Tema 1.200 do STJ.
2. A tese firmada em precedente qualificado aplica-se de forma imediata a todos os processos em curso, salvo se houver modulação expressa de seus efeitos, o que não ocorreu no caso.
3. A contagem do prazo prescricional deve observar a legislação vigente ao tempo de sua fluência, nos termos do art. 2.028 do Código Civil de 2002.

Dispositivos relevantes citados: CC/1916, art. 177; CC/2002, arts. 2.028 e 205; CPC/2015, arts. 487, II, 927, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.200, REsp no 1.951.456/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 22.03.2023.